Tribunal: TJSP
Processo: 1016871-77.2020.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão quanto ao exame do argumento de que o não pagamento das prestações do preço estava relacionado à impossibilidade de cumprimento da obrigação pelo credor. Questão expressamente examinada no julgado. Pretensão voltada à revisão do julgado, emprestando aos embargos de declaração o efeito infringente que não lhe é próprio. Embargos rejeitados.